Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971. CABIMENTO.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador, diante do inadimplemento do vendedor, em face da indisponibilidade do imóvel, objeto do contrato.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que havendo previsão de cláusula penal, apenas para inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento contratual do vendedor, de acordo com o Tema 971.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.